Tribunal: TJDFT
Processo: 0717256-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. TEMA 1.074/STJ. REGULARIDADE FISCAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal, para condicionar a homologação da partilha e a expedição do formal de partilha à quitação prévia dos tributos relativos aos bens do espólio.
2. As embargantes alegam haver omissão quanto à análise da equivalência da certidão positiva com efeitos de negativa, à inaplicabilidade do Tema 1.074/STJ, à inexistência de prejuízo à Fazenda Pública, à violação ao direito à duração razoável do processo e ao desrespeito à jurisprudência da 3a Turma Cível.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são as seguintes: (I) se a certidão positiva com efeitos de negativa equivale à certidão negativa para fins de expedição do formal de partilha; (II) se o acórdão recorrido deixou de aplicar corretamente o Tema 1.074 do STJ; (III) se houve prejuízo à Fazenda Pública; e (IV) se há violação ao direito à duração razoável do processo; e (V) se houve desrespeito à jurisprudência da 3a Turma Cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. No caso em exame, está comprovada a quitação integral dos tributos relativos a dois imóveis do espólio, conforme certidões negativas juntadas aos autos.
6. Quanto a um imóvel, foi apresentada certidão positiva com efeitos de negativa, emitida em razão de parcelamento de débitos, o que, nos termos dos arts. 151, VI, 205 e 206 do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário e confere os mesmos efeitos da certidão negativa.
7. A sentença homologatória da partilha considerou válida a certidão positiva com efeitos de negativa, reconhecendo a regularidade fiscal para fins de expedição do formal de partilha.
8. O Tema 1.074 do STJ estabelece que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição do formal de partilha não se condicionam ao prévio recolhimento do ITCMD, desde que comprovado o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas.
9. O acórdão embargado não aplicou corretamente o entendimento firmado no Tema 1.074/STJ, pois desconsiderou a validade da certidão positiva com efeitos de negativa.
10. Não há prejuízo à Fazenda Pública, pois os débitos foram parcelados e estão com a exigibilidade suspensa.
11. A exigência de quitação prévia, em desconformidade com a jurisprudência, compromete o direito à duração razoável do processo.
12. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência da 3a Turma Cível que admite a certidão positiva com efeitos de negativa como suficiente para fins de partilha.
13. Considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional suscitada, independentemente da citação numérica dos dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Embargos de Declaração providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A certidão positiva com efeitos de negativa, expedida em razão de parcelamento de débitos, se equivale à certidão negativa para fins de expedição do formal de partilha.
2. A exigência de quitação prévia de tributos, quando comprovada a regularidade fiscal por meio de certidão válida, viola o entendimento firmado no Tema 1.074 do STJ e o direito à duração razoável do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 151, VI, 192, 205 e 206; e CF, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.074/STJ (REsp 1.896.526/DF, Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, DJe 28.10.2022).